Tribunal: TJDFT
Processo: 0003303-68.1991.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0003303-68.1991.8.07.0001 EMBARGANTE: ANTONIA BARBOSA PEREIRA, BRUNO ALBANO VIZOTTO, ADRIANE DE ALMEIDA LINS, ANÍSIO SANTOS CRAVO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA, ALEXANDRE QUIRINO DE MESQUITA COSTA, APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO, SAMUEL STARETZ, ARGEMIRO DE SOUZA DIAS NETO, ANISIA SANTOS DA ROCHA CRAVO, SC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E VEICULOS LTDA, CRAVO CRAVO &amp; CRAVO LTDA, SERGIO SANTOS CRAVO, R., TECNO SERVICE PAISAGISMO E ENGENHARIA LTDA - ME, JOSE DA ROCHA CRAVO NETO, LUCIANO GONCALVES DE FARIA, MARCELO SANTOS CRAVO, ADRIANE RESEMDE DE ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Embargado, Didio Cavalcante de Almeida, na petição Id. 15535821, requer a suspensão do processo, com o objetivo de aguardar o julgamento da ação reivindicatória, na qual se aventa a possibilidade de sobreposição de escrituras públicas na área objeto da demanda. As partes foram intimadas para que se manifestassem sobre o pedido. A Curadoria Especial não se opôs ao pedido, enquanto que o Ministério Público e o Distrito Federal opinaram pelo indeferimento. Os demais não se manifestaram. Em exame dos autos, verifico que não há razão para a suspensão do presente processo, visto que a demanda reivindicatória na qual se discute possível irregularidade no domínio do imóvel em litígio em nada interfere no objeto desta Ação Civil Pública. Ocorre que o presente recurso foi interposto contra a r. sentença que julgou a ação que discute dano ambiental, questão que independe da titularidade da área degradada. Indefiro, portanto, o pedido de suspensão. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos Embargos de Declaração. Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora